Tribunal: TJSP
Processo: 1038645-61.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao custeio de técnica cirúrgica por neuronavegação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A requerida alega exclusão de cobertura pelo Rol da ANS e impugna

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao custeio de técnica cirúrgica por neuronavegação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A requerida alega exclusão de cobertura pelo Rol da ANS e impugna os danos morais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na obrigação do plano de saúde de custear integralmente materiais e equipamentos para neurocirurgia e a validade da condenação por danos morais.
III. Razões de Decidir. 3. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, sendo a parte autora hipossuficiente. A cobertura do tratamento necessário não pode ser negada. 4. A recusa de custeio pautada em exclusão contratual não configura abalo psicológico que justifique danos morais.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear procedimentos necessários ao tratamento coberto. 2. A recusa de custeio, quando pautada em exclusão contratual, não gera automaticamente danos morais.